Tribunal: TJDFT
Processo: 0730408-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por WASHINGTON LUIZ CICERO DE MORAES, em face à sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de OI S.A. Intimados para se manifestar acerca da suspensão do feito, em razão da decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP (Tema n. 1.264 do STJ), o autor quedou-se inerte, enquanto o réu manifestou-se pelo arquivamento provisório do feito (IDs 63837733 – 63912346). É o breve relatório. Decido. A matéria devolvida nestes autos cinge-se, apenas, em verificar se há dano moral, diante da inscrição do nome do autor junto à plataforma de negociação Serasa Limpa Nome. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça afetou questão pertinente à exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas e determinou a suspensão nacional, sem exceção, de todos os processos, individuais e coletivos, que versem sobre a mesma matéria (Recursos Especiais n. 2.092.190/SP, n. 2.121.593/SP e n. 2.122.017/SP – Tema 1.264). A questão submetida a julgamento será: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Nesse passo, eventual manifestação da Corte Superior pela ilegalidade da inscrição do nome do devedor em plataformas de negociação, por dívida prescrita, pode resultar na presunção de prejuízo de ordem moral, como ocorre nas hipóteses de inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, em que há um dano in re ipsa. Assim, determino a suspensão do trâmite dos autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601